Tribunal: STF
Processo: ARE 1585260
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSSS) contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSS. AUMENTO DE JORNADA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. TERMO DE OPÇÃO. REDUÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 
1. Cuida-se de apelação interposta pelo SINDPREV/DF contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção da jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais sem redução de vencimentos, afastando-se a aplicação do art. 4°-A da Lei n. 10.855/04, com redação dada pela Lei n. 11.907/09, e da Resolução n. 65/INSS/PRES, de 25 de maio de 2009. Entende o sindicato existir o direito à manutenção da jornada de 30 (trinta) horas, sem necessidade do termo de opção exigido em lei, sendo pago aos substituídos o padrão de vencimentos que a lei define para aqueles que trabalham 40 (quarenta) horas. 
2. A Lei n. 8.112/90 permite a fixação da jornada semanal de trabalho entre um mínimo de 30 (trinta) e um máximo de 40 (quarenta) horas semanais. Por um lado, não se pode olvidar que a fixação da jornada é feita no interesse da prestação do serviço público e que, conforme extensa jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há direito adquirido a regime jurídico. Sendo assim, não há ilegalidade no aumento da jornada que foi promovido pelo art. 4°-A da Lei n. 10.855/04, com redação dada pela Lei n. 11.907/09. 
3. Quanto à irredutibilidade de vencimentos, o STF, em repercussão geral, decidiu que ‘a violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória’. (ARE 660010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18- 02-2015 PUBLIC 19-02-2015). 
4. Não é possível a determinação do pagamento do quanto estabelecido em lei para os servidores que optarem pelo regime de 40 (quarenta) horas para aqueles que já trabalhavam no regime de 30 (trinta) horas, já que isso implicaria na instituição de novo regime jurídico. 
5. Mesmo que não se possa acolher integralmente o pedido inicial, a sentença deve ser parcialmente reformada para que se reconheça a ilegalidade da redução do vencimento básico dos servidores que optaram pela manutenção do regime de 30h. Assim, garante-se aos servidores substituídos, que optaram por continuar a trabalhar na jornada de 30h, o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) consistente na diferença entre o valor do vencimento básico devido pelo trabalho de 30h anterior à Lei n. 11.907/2009 e o valor do vencimento básico devido para o trabalho de 30h estabelecido pela Lei n. 11.907/2009. A referida VPNI será paulatinamente absorvida pelos aumentos remuneratórios posteriores da carreira, até que o vencimento básico estabelecido em lei pela jornada de 30h seja superior ao que era devido antes da edição da Lei n. 11.907/2009. 
6. Resguarda-se a possibilidade dos servidores optarem pela jornada de 40h, conforme o art. 4°-A da Lei n° 10.855/2004, o que ensejará aumento em suas remunerações, mas nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores. 
7. Apelação parcialmente provida.” (e-doc. 37)

Opostos sucessivos embargos de declaração, foram ambos rejeitados. (e-docs. 49 e 60)
No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação dos artigos 2º; 5º, LIV; 37, X; 61, § 1º, II e 97, todos da Constituição Federal (e-doc. 65).
Narra que 

“No caso dos autos, o SINDPREV/DF argumenta que a Lei n. 11.907/09, ao prever a possibilidade de redução proporcional da remuneração dos servidores que optarem pela jornada de trabalho de 6 horas diárias, violou a irredutibilidade de subsídio. 
Reformando a r. sentença de improcedência, o TRF-1 deu parcial provimento ao apelo para garantir aos servidores substituídos, que optaram pela manutenção da jornada de 30h, o respectivo vencimento básico vigente antes da alteração legislativa advinda da Lei n. 11.907/09 (fl. 403).“

Argumenta, quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, que 

“(...) embora inexista a expressa declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.907/09, o v. acórdão afastou a aplicação do art. 160 da citada norma, decidindo sob critérios diversos, ao garantir aos servidores substituídos, que optaram pela manutenção da jornada de 30h, o respectivo vencimento básico vigente antes da alteração legislativa advinda da Lei n. 11.907/09, o que também viola a cláusula de reserva de plenário, conforme o entendimento pacífico do STF.”

Defende estar presente também violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que

“(...) a Norma Fundamental outorgou ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa da lei que disponha sobre aumento de remuneração dos servidores do INSS. 
Trata-se de competência exclusiva, irrenunciável, indelegável, de membro-chefe de Poder independente. A iniciativa privativa de uma lei é um ato de governo, autônomo, de cunho marcadamente político, insubstituível por ato de outro Poder e infenso à sanção direta de um sobre o outro, posto representar projeção específica do postulado da separação de poderes.”

Aduz, ademais, que não há direito adquirido a regime jurídico e que não houve aumento da jornada de trabalho legalmente prevista, inexistindo, dessa forma, violação à irredutibilidade de vencimentos. Pontua, nesse sentido que 

“Na hipótese, os impetrantes alegam que o Presidente do INSS, autoridade coatora, aumentou a jornada de trabalho, que antes era de 6 horas diárias, para 8 horas diárias, prevendo a redução da remuneração para os servidores que pretendessem exercer apenas as 6 horas. 
Entretanto, conforme abaixo explicitado, inexistiu qualquer aumento na jornada de trabalho. 
A Lei nº 8.112/90, desde sua edição, já previa carga horária, tida como máxima, de 40 (quarenta horas semanais), conforme dispõe seu art. 19. 
O Decreto n° 1.590/1995, com a redação dada pelo Decreto nº 4.836/2003, regulamentava a jornada de trabalho dos servidores públicos federais, prevista no art. 19 da Lei n° 8.112/90, fixando-a, em regra, em 40 (quarenta horas) semanais. 
Por sua vez, o art. 3° do referido Decreto autorizava, excepcionalmente, o dirigente máximo da Autarquia, através de um juízo de oportunidade e conveniência (discricionariedade) sempre voltado para a consecução do interesse público primário, autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento público ou trabalho no período noturno.
(...)
Ao texto normativo em referência acrescentou-se, em princípio por intermédio da Medida Provisória (MP 441/2008), posteriormente convertida em lei (Lei 11.907/2009), a possibilidade de redução da jornada de trabalho DESDE QUE COM REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS. 
Dessarte, a partir das alterações instituídas por meio da Lei 11.907/2009, foi facultado a todos os servidores a redução da jornada semanal em 10 (dez) horas com expressa previsão de diminuição proporcional dos vencimentos. 
Portanto, tanto na vigência da Lei nº 8.112/90 e do Decreto ri° 1.590/95, como na da Lei nº 11.907/2009, a carga horária dos servidores do INSS sempre foi - e é - de 40 horas semanais. A única alteração operada por esta Lei foi a extinção da previsão de flexibilização da jornada de trabalho para 30 horas por semana. De outro lado, a Lei nº 11.097/2009 permitiu ao servidor interessado optar pela jornada de 30 horas semanais, mediante a redução proporcional da sua remuneração. 
Dessa forma, inexistiu qualquer majoração na jornada de trabalho dos servidores do INSS, razão pela qual, consequentemente, também não houve afronta ao princípio da irredutibilidade dos subsídios”. 

À luz dessas alegações, pleiteia a Autarquia Previdenciária o provimento do recurso para reforma do acórdão impugnado.
É o relatório.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação ordinária, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Distrito Federal (SINDPREV/DF), em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), buscando, após o advento da Lei nº 11.907/09, manter a carga horária de 30 (trinta) horas semanais de seus associados, sem a redução proporcional da remuneração. Aduziu-se a decadência do direito de a Administração revisar a carga horária, bem como violação aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, tendo em vista a existência de previsão legal da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no art. 19 da Lei nº 8.112/90, além de não haver direito adquirido a regime jurídico. (e-doc. 29)
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em análise de apelação do sindicato-autor, reformou parcialmente a sentença, por considerar que houve decesso remuneratório. Reconheceu, aos substituídos pelo requerente que optassem pela carga horária de 30 (trinta) horas, o direito ao pagamento “da  diferença entre o valor do vencimento básico devido pelo trabalho de 30h anterior à Lei n. 11.907/2009 e o valor do vencimento básico devido para o trabalho de 30h estabelecido pela Lei n. 11.907/2009.” (e-doc. 37)
Pois bem. 
A controvérsia central do presente recurso consiste em saber se o advento da Lei nº 11.907/09, com a determinação da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e o redutor proporcional para os optantes pela carga horária de 30 (trinta) horas, violou a garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).
O art. 37, XV, da CF tem o seguinte teor:

“XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

Por sua vez, a Lei nº 11.907/09, no que concerne ao presente feito, acrescentou o artigo 4º-A à Lei nº 10.855/04, diploma que versa sobre a carreira dos servidores da Autarquia Previdenciária. Eis o teor do citado dispositivo:

“Art. 4º-A. É de 40 (quarenta) horas semanais a jornada de trabalho dos servidores integrantes da Carreira do Seguro Social. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 1º A partir de 1º de junho de 2009, é facultada a mudança de jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais para os servidores ativos, em efetivo exercício no INSS, com redução proporcional da remuneração, mediante opção a ser formalizada a qualquer tempo, na forma do Termo de Opção, constante do Anexo III-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 2º Após formalizada a opção a que se refere o § 1º deste artigo, o restabelecimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas fica condicionada ao interesse da administração e à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, devidamente atestados pelo INSS. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica aos servidores cedidos”. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão, em sede de suspensão de tutela antecipada, por mim relatada, quando exercia a Presidência. Eis a ementa do precedente:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Decisão de origem em que se determinou a manutenção de jornada de trabalho de 30 horas sem redução de vencimentos. Grave lesão à ordem pública evidenciada. Violação do princípio da irredutibilidade somente em virtude de lei. Ausência de direito adquirido. Manutenção de decisão monocrática. Agravo regimental não provido. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, apenas se procede a uma análise mais detida do mérito da ação principal para apreciação dos requisitos exigidos pela legislação de regência. 2. No presente caso, o reconhecimento da violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos apenas ocorreria na hipótese de existir lei a estabelecer o aumento da jornada sem a devida contraprestação proporcional. 3. O risco de lesão à ordem pública e administrativa está evidenciado, dada a ingerência judicial na disciplina da jornada de trabalho dos servidores atingidos. 4. Mostra-se consolidado o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não há direito adquirido a regime jurídico. 5. Agravo regimental não provido.” (STA 349 AgR, DJe de 13/02/2020)
Destaco da fundamentação do referido precedente o seguinte excerto:

“Nesse passo, tem-se que o agravante sustenta que a Lei nº 11.907/09 teria violado o princípio da irredutibilidade de vencimentos ao aumentar a jornada de trabalho semanal de 30 para 40 horas, porquanto a opção por permanecer no regime de 30 horas importaria em redução salarial. 
Embora haja precedentes deste Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos por aumento da jornada de trabalho sem previsão de contraprestação, esta Corte passou a entender que somente se configura essa violação quando há o estabelecimento do aumento da jornada de trabalho por lei. 
A partir desse contexto, o presente agravo não merece provimento, pois, no caso dos autos, não ocorreu aumento da jornada de trabalho, haja vista que a jornada dos servidores do INSS sempre foi de 40 horas semanais. 
Ocorre que a jornada de 30 horas, mediante turno sem intervalo, para atendimento ao público foi disciplinada por meio de atos administrativos formalizados pelo próprio Instituto.”

Conforme fiz ver naquela ocasião, as normas que regem a matéria sempre previram a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para os servidores do INSS. A carga horária de 30 (trinta) horas decorria de uma faculdade conferida ao gestor, nos termos do Decreto nº 1.590/95, para, a bem da administração, efetivar turno contínuo sem intervalo para refeição. A Lei nº 11.907/09 afastou essa faculdade de redução geral da carga horária, preservando a possibilidade de opção pela carga horária menor aos servidores então efetivos, com a respectiva redução do vencimento.
Em vista dessas razões, resta claro que não houve aumento, mediante lei, da carga horária, mas apenas a extinção do regime que permitia, dentro das hipóteses nele delineadas, a redução da jornada. Assim, tal medida se mostra legítima, pois, conforme a jurisprudência desta Corte, não há direito adquirido a regime jurídico e não se configura a violação à garantia da irredutibilidade dos vencimentos quando não há ampliação da carga horária mediante lei.
Acrescento, ao fim, que a hipótese não se amolda ao que decidido no Tema nº 514 da Repercussão Geral, sob minha relatoria, dado que não se trata de aumento da carga horária, conforme já fundamentado. No caso da Repercussão Geral, este Tribunal reconheceu que a ampliação da jornada de trabalho, sem alteração da remuneração, violaria a irredutibilidade de vencimentos. Como a presente hipótese não é de aumento da jornada, não há aderência com o precedente qualificado.
O Tribunal de origem divergiu do entendimento assentado na jurisprudência do STF, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao agravo para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, de modo a restabelecer a sentença, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente